Tribunal: STF
Processo: HC 81939
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-16
Data de publicação: 2002-10-16

Ementa:
EMENTA: Extradição: inadmissibilidade da formulação do
 pedido por carta
rogatória de juiz estrangeiro, suprida, porém, em diligência, por
 manifestação da
representação diplomática do Estado de origem: HC por ausência do
 pedido que se
julga prejudicado.
               1.  O processo de extradição passiva só se instaura
 mediante pedido de
governo do Estado estrangeiro.
               2.  Conversão em diligência - por força de decisão
 majoritária do julgamento
de habeas corpus por nulidade do processo de extradição instaurada em
 razão de carta
rogatória de Juiz estrangeiro, da qual resultou a assunção do pedido
 pela representação
diplomática do Estado de origem.
               3.  HC prejudicado.